Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704637-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Angelica Silva Araujo Agravada: Banco Volkswagen S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Angelica Silva Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0716874-54.2022.8.07.0009. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator